Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DISPOSITIVOS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. A reiterada jurisprudência informa a desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos suscitados pelas partes, ou a análise de todas as questões levantadas, não podendo ser caracterizado omisso o acórdão que não adotou o raciocínio jurídico do Embargante. Suficiente que no acórdão conste a apreciação das questões relevantes para a solução da controvérsia, o que já caracteriza o necessário prequestionamento para interposição do recurso cabível.
4. Quanto à eventual aplicação de multa, por se tratar de recurso meramente protelatório, entendo que apesar de não caracterizada a omissão, pretendia o Embargante o atendimento de situação jurídica que entendia aplicável ao presente caso, o que afasta, neste momento, eventual aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Embargos de declaração não provido.